Tribunal: TJSP
Processo: 1029987-45.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de não entrega de imóvel com cozinha americana. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Memorial descritivo, planta arquitetônica e material publicitário que informam, adequadamente e previamente, que o desenho da cozinha americana era meramente

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de não entrega de imóvel com cozinha americana. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Memorial descritivo, planta arquitetônica e material publicitário que informam, adequadamente e previamente, que o desenho da cozinha americana era meramente ilustrativo, bem como que tal item faz parte de "kit de acabamento", que poderia ser contratado a parte. Não verificada propaganda enganosa em relação ao formato da cozinha. Danos materiais e morais inexistentes. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029987-45.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ALINE
CRISTINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
2
Apelação n°:
1029987-45.2016.8.26.0506
Apelante:
ALINE CRISTINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelada:
MRV Engenharia e Participações SA
Comarca:
Ribeirão Preto 7a Vara Cível
1a Instância:
1029987-45.2016.8.26.0506
Juíza:
Roberta Luchiari Villela
Voto no
23533
EMENTA. Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Alegação de não entrega
de imóvel com cozinha americana. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Descabimento. Preliminares rejeitadas.
Memorial descritivo, planta arquitetônica e material publicitário que
informam, adequadamente e previamente, que o desenho da cozinha
americana era meramente ilustrativo, bem como que tal item faz parte
de "kit de acabamento", que poderia ser contratado a parte. Não
verificada propaganda enganosa em relação ao formato da cozinha.
Danos materiais e morais inexistentes. Precedente desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 208/210 e
217/218, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
indenizatória. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento
dos honorários advocatícios do patrono da ré, fixados em R$2.500,00,
observando-se a gratuidade.
A autora pugna pela reforma da sentença, pelas razões
de fls. 220/241.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 460/480).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
3
De início, rejeito as preliminares suscitadas pela autora.
De fato, a r. sentença deixou de apreciar a alegação de
irregularidade da representação da ré, que fora deduzida pela autora em
sede de réplica.
Não obstante, é certo que tal omissão pode ser suprida
na via recursal nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, não sendo o caso de
decretação da nulidade da sentença.
Passo a apreciar tal questão como preliminar.
A alegação da autora no sentido de irregularidade da
representação processual tem por objetivo a decretação da revelia da ré, com
a consequente aplicação do efeito da presunção de veracidade das alegações
da petição inicial.
Em verdade, inexiste irregularidade do instrumento de
mandato dos patronos da ré.
O artigo 29 do Estatuto da empresa ré prevê,
expressamente, que fica dispensado o limite de dois anos para o prazo da
procuração, caso outorgada cláusula “ad judicia et extra”, ou seja, a
procuração geral para o foro (art. 105 do CPC) mais poderes especiais, o que
se verifica no caso concreto.
E ainda que assim não fosse, eventual irregularidade no
prazo da procuração constituiria mero vício sanável, que não enseja
nulidade se não demonstrado o prejuízo às partes, à luz dos princípios da
instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, os
quais regem o sistema processual vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
4
Acerca do tema, confira-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Apelação 1027056-69.2016.8.26.0506 - Compra e venda de
imóvel. Pedido de indenização (danos materiais e morais)
fundado em propaganda enganosa. Ausência de nulidades.
Preliminares rejeitadas: Sentença que preenche todos os
requisitos intrínsecos (art. 489 do CPC e art. 93, IX da CF) e
extrínsecos,
estando
suficientemente
fundamentada.
Preliminar rejeitada. Regularidade do instrumento de
mandato (ad judicia). Exegese do art. 29 do Estatuto Social da
requerida. (...) (TJSP; Relator (a): Nilton Santos Oliveira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Outrossim, à exceção da omissão ora sanada, verifica-se
que a sentença atendeu os requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da
CF, estando suficientemente fundamentada, motivo pelo qual afasto a
arguição de nulidade por falta de fundamentação.
Além disso, o magistrado não está obrigado a
responder a todas as questões alegadas pelas partes, se já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão. É dizer: as questões que não são
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão não precisam ser
expressamente analisadas.
Ultrapassadas as questões preliminares, passo a
apreciar o mérito recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
5
O inconformismo da autora não merece prosperar.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Inicialmente, ressalta-se a necessidade da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que a natureza do negócio
jurídico celebrado entre as partes é de compromisso de compra e venda, no
qual a ré constitui pessoa jurídica que tinha o objetivo de comercializar o
imóvel e a autora o adquiriu como destinatária final, nos termos dos artigos
2o e 3o, do CDC.
E não restam dúvidas de que o contrato tem natureza e
característica de “contrato de adesão” (art. 54 do CDC), já que possui
inúmeras cláusulas padronizadas.
Publicidade enganosa
As partes celebraram compromisso de compra e venda
de do apartamento 402, no bloco 23, PARQUE REINO DA ESCÓCIA,
localizado na Rua José Barense, no 1.155, na cidade de Ribeirão Preto/SP (fls.
28/38 e 39/52).
A autora alega que a ré entregou imóvel sem a bancada
divisória entre cozinha e sala (cozinha americana), que constava da planta,
do memorial descritivo e do material publicitário (fls. 14, 15/18 e 19/25).
Afirma, ainda, que a cozinha americana foi o diferencial que a fez escolher o
imóvel, sendo certo que a propaganda enganosa praticada pela ré lhe
ocasionou danos materiais e morais.
Pois bem.
O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
6
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer
forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o
contrato que vier a ser celebrado”.
Como se vê, a publicidade que tem aptidão de vincular
o fornecedor e que, portanto, integra o contrato, é aquela suficientemente
precisa.
No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de
publicidade enganosa, nos termos do dispositivo supracitado.
A planta arquitetônica das unidades mostra que a
cozinha seria entregue aberta, sem porta, do que se conclui que o balcão
desenhado entre a cozinha e a sala se trata de imagem meramente
ilustrativa.
Nesse sentido, o material publicitário da planta (fls.
15/18) informa expressamente que “esta ilustração tem caráter exclusivamente
promocional, por se tratar de bem a ser construído. A decoração é mera sugestão,
assim como os móveis, a bancada e a churrasqueira da cobertura. Não fazem parte do
apartamento os acabamentos e a bancada, que poderão ser adquiridos no “kit
acabamento”.
Do mesmo modo, o memorial descritivo do imóvel não
aponta, como obrigatória, a colocação de porta na cozinha e nem a
construção do balcão desenhado na figura ilustrativa.
Ao contrário disso, o item 10.1 do memorial descritivo
(fl. 81) deixa claro que “não serão fornecidas pela construtora as peças de
decoração constantes nos instrumentos promocionais, tais como: espelhos, gabinetes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
7
de pias de banheiro, luminárias, porta de box, móveis, forros de gesso,
eletrodomésticos em geral, medidor de gás individualizado, holofotes ou qualquer
outro elemento de decoração e acabamento não citado expressamente neste
memorial”.
E, mesmo que no memorial descritivo conste a
observação de que “conforme projeto arquitetônico alguns apartamentos terão
cozinha americana” (fl. 21), é certo que se trata de informação não precisa que
não vincula a ré, na medida em que não garante a existência da bancada em
todos apartamentos vendidos, mas tão somente prevê a possibilidade de
haver tal bancada nas unidades dos contratantes do “kit acabamento”.
Deste modo, não restam dúvidas de que a ré só estaria
obrigada a instalar a cozinha americana nos imóveis dos adquirentes que
contrataram o “kit acabamento”.
Ocorre que a autora não comprovou ter contratado, a
parte, o “kit acabamento”, não tendo, portanto, legítima expectativa de ter a
cozinha americana em seu imóvel.
Destaque-se, outrossim, que, no ato da entrega das
chaves, a autora declarou que recebeu imóvel “correspondente ao produto
vendido pelo corretor” (fl. 119), tanto que não fez constar nenhuma observação
a respeito da suposta supressão do item contratado no campo de “inspeção”
(fl. 117).
Portanto, é forçoso concluir que não houve a alegada
propaganda enganosa, seja porque a ré demonstrou que o imóvel foi
entregue em conformidade a estrutura anteriormente prometida, seja
porque a autora deixou de comprovar a contratação do “kit acabamento”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
8
que lhe daria direito à instalação da cozinha americana, tendo, na verdade,
concordado com a entrega do imóvel nas condições descritas às fls. 115/119.
Por conseguinte, não havendo propaganda enganosa,
não há que se falar em reparação de danos materiais e morais.
Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu esta
Colenda Câmara:

“Apelação
Cível
1026363-85.2016.8.26.0506
-
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Indenização por danos materiais e morais Imóvel na
planta - Improcedência
Inconformismo dos autores

Rejeição Alegação de nulidade da sentença Inocorrência
Decisão
devidamente
fundamentada

Revelia

Inadmissibilidade
-
Irregularidade
da
representação
processual não verificada - Propaganda enganosa Autores
que sustentam a promessa da entrega de unidade com cozinha
americana
Não demonstrada a alegada propaganda
enganosa em relação ao formato da cozinha
Memorial
descritivo
e
planta
arquitetônica
que
informam
adequadamente que a decoração apresentada no material
publicitário refere-se à material ilustrativo que não fará parte
da unidade a ser entregue Sentença mantida NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Relator (a):
Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro:
08/08/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029987-45.2016.8.26.0506 -Voto no 23533
9
Por fim, em razão dos honorários sucumbenciais
recursais estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, majoram-se os honorários
devidos pela autora ao patrono da ré para R$3.000,00, observada a
gratuidade (art. 98, do CPC).
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator